Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA. DÚVIDA DE HIGIDEZ MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO SUBJETIVO. DE PROVOCAR INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise do pedido acerca da aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase diz respeito ao mérito do recurso, razão pela qual, estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, este deve ser integralmente conhecido.
2. Não havendo indícios que possam levantar dúvidas acerca da higidez mental do agente, a suposta incapacidade do réu em entender o caráter ilícito do fato não enseja, sem comprovação, a sua absolvição.
3. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de absolver ou reduzir a pena do acusado, nos termos do art. 28 do Código Penal. Restando constatada a embriaguez voluntária do réu, bem como a sua plena consciência que não poderia consumir bebida alcoólica em combinação com medicamentos prescritos, deve ser afastada a possibilidade de a embriaguez alterar as circunstâncias do delito.
4. Se o dolo do agente foi o de provocar o incêndio, com a ciência de que, com esta prática, pode expor perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, não deve ser acolhido pleito desclassificatório para o crime de dano.
5. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ.
6. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF).
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.